Tribunal: TJSP
Processo: 0031152-57.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MEDIANTE ESCALADA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA DIANTE DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE E ABRANDAMENTO DO REGIME – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – ESCALADA DEMONSTRADA NOS AUTOS – A SEMI-IMPUTABILIDADE FOI ATESTADA POR PERÍCIA E DEVE REDUZIR A PENA – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MEDIANTE ESCALADA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA DIANTE DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE E ABRANDAMENTO DO REGIME – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – ESCALADA DEMONSTRADA NOS AUTOS – A SEMI-IMPUTABILIDADE FOI ATESTADA POR PERÍCIA E DEVE REDUZIR A PENA – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0031152-57.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru,
em que é apelante RODRIGO COLOMBO TAVARES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso, para
reduzir a pena a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e
três) dias de reclusão, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031152-57.2017.8.26.0071 - Voto no 51668
2
Voto no 51668
APELAÇÃO CRIMINAL no 0031152-57.2017.8.26.0071
Comarca: BAURU - (Processo no 0031152-57.2017.8.26.0071)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Rodrigo Colombo Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MEDIANTE ESCALADA – ABSOLVIÇÃO
DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA DIANTE DO
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO E RECONHECIMENTO DA SEMI-
IMPUTABILIDADE E ABRANDAMENTO DO REGIME – ABSOLVIÇÃO
IMPOSSÍVEL – ESCALADA DEMONSTRADA NOS AUTOS – A SEMI-
IMPUTABILIDADE FOI ATESTADA POR PERÍCIA E DEVE REDUZIR A
PENA – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O
REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REDUZIR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA
GUERREADA.
VOTO DO RELATOR
RODRIGO COLOMBO TAVARES foi condenado
pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de BAURU, nos
autos do Processo no 0031152-57.2017.8.26.0071, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Érica Marcelina Cruz,
como incurso no artigo 155 § 4o, inciso I, do Código Penal, às
penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal (fls. 146/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031152-57.2017.8.26.0071 - Voto no 51668
3
O apelante foi processado porque, no dia 14 de
novembro de 2015, subtraiu para si, mediante escala, um
notebook e um monitor de vídeo, todos ACER, da vítima Marcelo
Jesus de Oliveira.
Apela, pleiteando a absolvição por fragilidade de
provas ou, subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora do
rompimento de obstáculo. Pugna, ainda, a aplicação da causa de
diminuição de pena decorrente da semi-imputabilidade e o
abrandamento do regime prisional (fls. 167/179).
Contrariado o recurso (fls. 191/194), o douto
Procurador de Justiça Dr. PAULO DO AMARAL SOUZA opina
pelo seu parcial provimento, para reconhecer a semi-
imputabilidade do réu, diminuindo a reprimenda em 1/3 (um
terço), por esse motivo (fls. 203/213).
É o relatório.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que a vítima saiu para
trabalhar de manhã e quando retornou se deparou com o
escritório revirado (fls. 03/04).
O forro estava arrombado e a vítima deu falta
de um notebook e de um monitor de vídeo.
Algum tempo depois, houve a prisão em
flagrante de RODRIGO. Ele tentava praticar mais um furto,
quando foi detido por populares, que passaram a agredi-lo.
Policiais foram chamados e o conduziram à
Delegacia de Polícia. Consta do Boletim de Ocorrência que ele
confessou diversos furtos, inclusive o mencionado nestes autos,
tudo para sustentar seu vício em drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031152-57.2017.8.26.0071 - Voto no 51668
4
Registrou o Boletim de Ocorrência, que os
policiais se dirigiram a alguns endereços e conseguiram
recuperar alguns objetos furtados, mas de outros crimes (fls.
07/11).
A vítima narrou em solo inquisitivo com
detalhes como se deu a subtração. Disse que chegou no imóvel
e notou o forro estourado, por onde entrou o larápio. Havia
câmeras de segurança e conseguiu filmar a ação do rapinador.
Foi chamado à Delegacia de Polícia e reconheceu com absoluta
convicção o réu, como o furtador que aparece nas suas
imagens, captadas. Por fim, estimou seu prejuízo em R$
2.400,00
(dois
mil
e
quatrocentos
reais),
valor
dos
equipamentos subtraídos (fls. 14).
Embora RODRIGO, em Juízo, afirme que não se
lembra do ocorrido, as provas são suficientes para escorar a
condenação. Ele disse que, à época, fazia uso de entorpecentes
e hoje está preso por tráfico.
É verdade que a vítima não foi localizada, para
confirmar seu relato em Juízo, mas o policial militar Carlos
Valverde ratificou integralmente o que está registrado nos
autos, na fase inquisitiva, embora em audiência não se lembre
mais dos fatos, diante do decurso do tempo (fls. 114/115).
Analisado o conjunto probatório reunido, não
há dúvida de que RODRIGO é o autor do furto relatado nos
autos, pois como se viu, confessou diversos outros furtos,
praticados na mesma região. Quanto a outros furtos, indicou
seus receptadores, e alguns bens foram recuperados, o que
comprova que dizia a verdade, quando assumia a autoria
dessas rapinagens.
Também, o relato da vítima, em solo policial, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031152-57.2017.8.26.0071 - Voto no 51668
5
seguro e minucioso. Não esboçou qualquer dúvida em apontar o
réu como o autor do furto ao seu estabelecimento.
Evidente,
também,
a
qualificadora
do
rompimento de obstáculo, pois a vítima Marcelo foi categórica
em afirmar que, quando chegou em seu escritório, além de ter
notado a falta da res furtiva, avistou o telhado danificado.
Portanto, além da palavra da vítima, há o laudo
pericial do local dos fatos de fls. 36/41, que atestou que na
região média anterior do prédio, havia uma sala de escritório,
onde se observava, na porção anterior esquerda do forro do
telhado da referida sala, madeira de cor diferente do restante,
aparentando reparo. Segundo informes, o forro foi reparado
após o furto, ocorrido antes do exame pericial (fls. 38).
Bem lançada a condenação, passa-se ao exame
da dosimetria penal aplicada.
Aqui um pequeno ajuste deve ser feito.
Na
primeira
fase,
destacou-se
que
as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis, visto que RODRIGO
possui antecedentes criminais, à época do cometimento do
delito (fls. 27 - 0027726-47.2011.8.26.0071).
Por isso, a sua pena-base foi elevada em 1/6
(um sexto), sendo fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fls. 99 - 0013739-70.2013.8.26.0071), e a pena
sofreu novo acréscimo de 1/6 (um sexto), resultando em 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
No entanto, na terceira fase, deve incidir a
causa de diminuição decorrente da semi-imputabilidade, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031152-57.2017.8.26.0071 - Voto no 51668
6
foi expressamente reconhecida no laudo pericial toxicológico de
fls. 71/73.
Embora tenha “capacidade de entendimento”,
tinha sua “capacidade de determinação prejudicada”.
Registrou o laudo técnico que: “O réu Rodrigo
Colombo Tavares era, ao tempo da ação, portador de Síndrome
de Dependência a Múltiplas Drogas, condição que não
prejudicada sua capacidade de entendimento, mas prejudicava
parcialmente sua capacidade de determinação, considerando o
delito praticado” (fls. 72).
De rigor, portanto, que na terceira fase, a pena
seja diminuída de 1/3 (um terço) pela semi-imputabilidade,
resultando na pena final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, mais pagamento de 08 (oito) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal.
Quanto ao regime prisional, o somatório de
maus antecedentes e reincidência não poder resultar em outro
regime senão o fechado, para expiação da pena.
Subsiste no mais a r. sentença, por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena a 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais
pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator